Tribunal: TJBA
Processo: 8052970-49.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8052970-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA NÃO INSERIDA NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DAS VARAS DE REGISTROS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. ENTES ESTATAIS QUE NÃO MANIFESTARAM INTERESSE NO FEITO. SUBSISTÊNCIA DA COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado para definir o juízo competente para processar e julgar ação de usucapião especial ajuizada sob o nº 0500858-97.2017.8.05.0022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de usucapião especial deve ser processada e julgada por vara com competência em registros públicos ou se subsiste a competência residual do juízo cível não especializado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença declaratória de usucapião deve ser registrada no cartório de registro de imóveis, nos termos da Lei nº 6.015/1973, contudo, esse efeito registral posterior não desloca, por si só, a competência para vara com atribuição em registros públicos. 4. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia não prevê, de forma específica, competência privativa das varas de registros públicos para processar e julgar ações de usucapião. 5. Inexistente regra expressa de competência especializada, deve prevalecer a competência residual do juízo cível, salvo se houvesse manifestação de interesse de ente federado, com eventual deslocamento ao juízo fazendário, hipótese não verificada nos autos. IV. DISPOSITIVO 6. Conflito julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052970-49.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS e como apelada JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE, nos termos do voto do relator.